Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-92.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012319-92.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MOISES REIS DE OLIVEIRA - CPF: 153.340.319-87 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SERVIÇOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira que comprova documentalmente a contratação de serviços e a autorização para descontos no benefício do consumidor não pratica ato ilícito.

2.

A cobrança de tarifas e seguros é legítima quando prevista contratualmente, nos termos da Resolução no 3.919/2010 do Banco Central.

3.

É incabível, em sede de agravo interno, a apreciação de pedido não deduzido em momento processual oportuno, sob pena de inovação recursal.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MOISES REIS DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) não há comprovação inequívoca da contratação consciente e individualizada dos serviços e encargos bancários, notadamente seguros e tarifas; (ii) os descontos ocorreram de forma automática e sem seu consentimento expresso; (iii) a instituição financeira não apresentou contrato específico que autorizasse os descontos; (iv) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova; (v) não houve análise do pedido alternativo de conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a conversão da modalidade de contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025